Tribunal: TJMT
Processo: 1030066-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030066-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), APARECIDO RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINHO RODRIGUEZ & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.381.569/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

“
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1114201 RS 2017/0127423-0).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1030066-60.2023.8.11.0000 da decisão da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que a pequena área rural de 264,99 hectares, objeto da penhora, é o único imóvel da família e de onde retira seu sustento, o que estaria demonstrado pelos documentos que anexou nos autos.

Aduz que a matéria é de ordem pública, portanto não está sujeita à preclusão.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 195791183).

Contraminuta no ID. 196807695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante é avalista da
Cédula de Crédito Industrial objeto da Execução, no valor de R$792.303,00, emitida pela empresa Marinho Rodriguez e Rodrigues Ltda. ME, e que tem como garantia hipotecária o imóvel com matrícula n. 259 do CRI da comarca de Porto Esperidião (MT), de propriedade dele (ID. 67880813, pág. 24 e seguintes, 1o grau).

Requerida a sua penhora, apresentou Exceção de
Pré
-Executividade em que pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural da família e único imóvel que possui, o que, porém, foi indeferido.

O art. 5o, inciso XXVI, da CF, estabelece que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

E o art. 833, VIII, do CPC, preceitua que “
São impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Conforme
art. 4o, II,
a
,

da Lei n. 8.629/93, pequena propriedade rural é a área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

Para o município de Porto Esperidião, o módulo fiscal fixado pelo INCRA é de 80 hectares (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/
pgt
/
indices-basicos
).

No caso concreto, a terra tem
264,99 hectares; logo, é classificada
como pequena propriedade. Além disso, a documentação constante no processo atesta que é trabalhada para a subsistência familiar.

Desse modo, ainda que dado como garantia hipotecária e para exploração da própria atividade, o imóvel é impenhorável
, pois o direito à moradia é requisito para a
dignidade da pessoa humana, valores fundamentais que devem ser assegurados ao devedor e se sobrepõem ao direito do credor ao recebimento da quantia executada.

Recentemente o STJ reformou acórdão do TJSP que havia decidido pela penhorabilidade de áreas nessa situação, e assim definiu:

“
Quanto à impenhorabilidade do imóvel, verifica-se que o entendimento esposado no acórdão recorrido está dissonante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que a pequena propriedade rural será protegida pela impenhorabilidade mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.

Ainda conforme o entendimento desta Corte:

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
ii
) que seja explorado pela família (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2023,
DJe
de 7/3/2023)
”. (STJ – Resp. 2077368, relator ministro Humberto Martins, publicação em 16-2-2024).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
iii
) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar
( REsp
492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena
propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
”.
(STJ – Resp. 1.913.234 SP 2020/0185042-8, julgamento em 8-2-2023, Segunda Seção,
DJe
de 7-3-2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão declarando a impenhorabilidade de imóvel. 2. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 3.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1.999.952 PR 2021/0322635-6, julgamento em 20-6-2022, Terceira Turma,
DJe
de 22-6-2022)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

“
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1114201 RS 2017/0127423-0)
”.
(AI 1030520-40.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-4-2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE – ECONOMIA FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – PENHORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. 2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. 3. Agravo interno não conhecido.” (
AgInt
no
AREsp
1114201/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018)
”.
(TJMT, N.U 1000983-62.2024.8.11.0000, Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-4-2024, DJE de 10-4-2024).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TEMA 961 DO STF – LOTE INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Inteligência do Tema 961 do STF. No caso, sendo demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao mesmo e a sua família. Precedentes do STJ e deste Tribunal”
. (TJMT, N.U 1017832-46.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-1-2024, DJE de 27-1-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a impenhorabilidade do imóvel
com matrícula n. 259 do CRI da comarca de Porto Esperidião (MT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024